Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS CLÁUSULA PENAL. VALOR DA CAUSA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante requer à rescisão do contrato de consórcio por culpa exclusiva das apeladas, com restituição dos valores pagos, indenização por danos morais, exclusão da multa contratual e readequação do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) definir se houve descumprimento contratual por parte das apeladas; (ii) estabelecer se há direito à restituição imediata dos valores pagos; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais; (iv) definir se deve ser mantida a cláusula penal; e (v) valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, não há respaldo para a pretensão rescisória em decorrência de qualquer conduta das rés/apeladas, porquanto não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ou publicidade enganosa que tenha, efetivamente, induzido a autora em erro (vício de consentimento), visto que estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.
4. A restituição dos valores pagos deve observar as deduções e penalidades contratuais, conforme o ordenamento jurídico e entendimento do STJ.
5. Não há ato ilícito configurado que justifique indenização por danos morais.
6. A cláusula penal não se aplica ao caso, pois não houve demonstração pelas rés de prejuízo sofrido pela saída da consorciada.
7. A preclusão temporal impede a readequação do valor da causa em fase recursal, conforme o disposto no art. 293 do CPC, que determina que eventual impugnação ao valor deve ocorrer em preliminar de contestação. No caso, não houve contestação quanto ao valor da causa, tampouco correção de ofício pelo magistrado, sendo inviável sua modificação nesta fase processual.
8. Mantida a sucumbência mínima das rés, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da primeira apelante conhecido e parcialmente provido. Não conhecido o recurso da segunda apelante. Distribuição do ônus de sucumbência mantida.
Tese de julgamento: "A restituição dos valores pagos em consórcio deve observar o ordenamento jurídico. 2. Não há direito à indenização por danos morais sem ato ilícito configurado. 3. A cláusula penal exige demonstração de prejuízo sofrido pela saída do consorciado.”
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e X; CPC, art. 373, inc. I; CDC, art. 53, § 2o; Lei n.o 11.795/2008, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986221, 0732430-80.2023.8.07.0003, Rela. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02/04/2025, p. 25/04/2025. TJDFT, Acórdão 1867370, 0709707-49.2023.8.07.0009, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024, p. 06/06/2024. TJDFT, Acórdão 1958888, 0703566-04.2024.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 25/02/2025. TJDFT, Acórdão 1990181, 0703326-68.2022.8.07.0006, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 30/04/2025